Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746050-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAYCON DOUGLAS DIAS ARAÚJO PACIENTE: ALEXANDRE DE BRONZE PINTO ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAYCON DOUGLAS DIAS ARAÚJO, advogado constituído, com OAB/DF no 73.634, em favor de ALEXANDRE DE BRONZE PINTO ARAÚJO, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o-A, inciso I, e no artigo 147, ambos do Código Penal (por duas vezes), à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 7/13). Alega o impetrante que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de haver incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de outubro de 2023 16:25:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora